Tribunal: STF
Processo: AO 493
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Justiça.
Se o número total de sua composição não for divisível
por cinco, arredonda-se a fração restante (seja superior ou
inferior à metade) para o número inteiro seguinte, a fim de
alcançar-se a quantidade de vagas destinadas ao quinto
constitucional destinado ao provimento por advogados e membros do
Ministério Público.